Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-97.2022.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000548-97.2022.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERONICA ALMEIDA DE MOURA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JAQUELINE ALVES CARLOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA OU PROVA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I – Caso em exame

1.Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundamentada na regularidade de inspeção técnica (TOI) que constatou desvio de energia na unidade consumidora da apelante.

II – Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a validade da cobrança de recuperação de consumo baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem prova técnica independente; (iii) determinar o cabimento da repetição de indébito em dobro; e (iv) aferir a ocorrência de dano moral pela imputação indevida de fraude e cobrança irregular.

III – Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos anteriores, atacam os fundamentos determinantes da sentença, satisfazendo o art. 1.010 do CPC.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ostenta natureza de prova unilateral e não possui presunção absoluta de veracidade. À míngua de perícia técnica imparcial ou demonstração de degrau de consumo que evidencie proveito econômico, a cobrança por recuperação de consumo é nula.

5. Incumbe à concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento e a autoria da irregularidade (art. 6º, VIII, do CDC), especialmente quando declina da fase instrutória.

6. A cobrança indevida de valores vultosos, sem prova de erro justificável, enseja a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A imputação de conduta fraudulenta ao consumidor sem lastro técnico robusto, associada à cobrança abusiva de valor elevado, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV – Dispositivo

8.
Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 406; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8138630-13.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8037192-07.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8021983-61.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8121370-83.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8017637-24.2024.8.05.0080; TJBA, Apelação nº 8160796-68.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8124498-82.2021.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000548-97.2022.8.05.0228
, sendo parte apelante
VERONICA ALMEIDA DE MOURA OLIVEIRA
e parte apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02